Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-84.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – Sociedade de advogados que busca ver reconhecido o direito de recolher o imposto pelo Regime Especial das Sociedades Uniprofissionais, previsto no DL 406/98 – Impossibilidade – O contribuinte optou pelo SIMPLES Nacional, devendo observar, portanto, as alíquotas nele previstas – Impossibilidade do recolhimento por meio de regime híbrido – Precedentes desta Colenda Câmara

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – Sociedade de advogados que busca ver reconhecido o direito de recolher o imposto pelo Regime Especial das Sociedades Uniprofissionais, previsto no DL 406/98 – Impossibilidade – O contribuinte optou pelo SIMPLES Nacional, devendo observar, portanto, as alíquotas nele previstas – Impossibilidade do recolhimento por meio de regime híbrido – Precedentes desta Colenda Câmara – Recurso não provido.